Tribunal: CARF
Processo: 19515.008269/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008269/2008-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.222 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/12/2008
EMBARGOS INOMINADOS. OMISSÃO.
Embargos inominados acolhidos para sanar a omissão.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Quando constatada que a legislação não alterou dispositivos da multa
aplicável, não há que se falar em retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.273, de 04 de outubro de 2021,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados de fls. 879/880 apresentados em face do
acórdão no 2201-009.273, proferido na sessão de 4 de setembro de 2021, que restou assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/12/2008
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS A FISCALIZAÇÃO CONDUTA OMISSIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008269/2008-28
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008269/2008-28

Constitui infração deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Conforme se verifica do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, houve
o questionamento expresso quanto à redução da multa face às alterações da Lei Federal n°
11.941/01 – aplicação do artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Tendo sido constatada a omissão no acórdão de fls. 872/878, quanto a este ponto,
este Conselheiro apresentou Embargos Inominados de fls. 879/880, a fim de que seja sanada a
omissão constatada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos inominados são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Conforme se verifica dos autos, o voto condutor do acórdão restou omisso quanto
ao questionamento expresso quanto à redução da multa face às alterações da Lei Federal n°
11.941/01 – aplicação do artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional, de modo que
passo a tratar deste ponto no tópico a seguir.
REDUÇÃO DA MULTA FACE AS ALTERAÇÕES DA LEI FEDERAL N°
11.941/09 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 106, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL
No caso em questão, não há que se falar em aplicação do artigo 106, inciso II, do
Código Tributário Nacional, uma vez que a Lei n° 11.941/09 em nada alterou a legislação
aplicável ao caso concreto.
De fato, estamos diante da multa pelo descumprimento de obrigação acessória,
por ter deixado a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, nos termos do disposto no
art 32, III, da Lei 8.212/91, c/c art. 225, III. do RPS-Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, impõem à empresa a obrigação acessória de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da administração tributária, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Abaixo transcreve-se o art 32, III, da Lei
8.212/91, na sua redação original e na que foi dada pela MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009)
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008269/2008-28

A multa foi aplicada conforme a legislação de regência, que não sofreu nenhuma
alteração por legislação posterior, muito menos da Lei n° 11.941/09, devendo ser sanada a
omissão apontada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer dos Embargos Inominados para sanar a
omissão apontada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 884
DF CARF MF
Original